Tribunal: TJDFT
Processo: 0725703-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725703-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAYNARA CELIA MESQUITA DE MELO PAIVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Mantenho a decisão proferida no Plantão Extraordinário. Publique-se-a, caso não tenha sido encaminhada para a Pauta. Após, aguarde-se prazo. Desembargador Eustáquio de Castro Relator